Tribunal: STF
Processo: RE 566007
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-13
Data de publicação: 2010-05-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, COM AS ALTERAÇÕES FEITAS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 27/2000 E 42/2003.



    Direito à repetição de indébito tributário proporcional ao percentual da desvinculação das receitas da União permitido pelas Emendas Constitucionais 27/2000 e 42/2003.



    Repercussão geral reconhecida.